Tribunal: TJDFT
Processo: 0705218-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705218-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VICENTE DE SOUZA JUNIOR em face da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Nas razões recursais (ID 53936148), a apelante alega que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Anexou extratos bancários (ID’s 55755288, 55755289, 55755290, 55755291, 55755294, 55755298, 55755299). Não consta recolhimento de preparo. O despacho de ID 55929511 determinou ao agravante que comprovasse a alegada hipossuficiência ou que recolhesse o preparo em dobro, sob pena de deserção. Conforme certidão de ID 56413516, o agravante quedou-se inerte. É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[1], o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, verificou-se que a apelante havia realizado pedido de concessão de gratuidade de justiça no corpo de sua peça recursal, contudo, os comprovantes da alegada hipossuficiência anexados não foram suficientes para demonstrar a situação econômica do recorrente. Por este motivo, o despacho de ID 55929511 concedeu o prazo de 05 dias para que o recorrente pudesse recolher o preparo em dobro ou comprovar, mediante documentos idôneos, a impossibilidade de arcar com as custas do processo, o que não restou observado pela parte agravante, deixando o prazo transcorrer sem qualquer manifestação. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[2], o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;